Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727516-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 14652600), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FELIPE GOMES OLIVEIRA em face de SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA-ME, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Adoto o relatório da sentença: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento proposta por SM SEVERINO DE MORAES LTDA. em face de LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que “locou ao requerido o imóvel residencial sito Setor de Mansões Don Bosco - SMDB, Quadra 28, conjunto 08, casa D, Lago Sul – DF, em contrato celebrado dia 25/06/2008, pelo valor mensal de R$ 3.500,00” e que “o requerido simplesmente deixou de adimplir com suas obrigações, não pagando os aluguéis vencidos entre setembro de 2018 e agosto de 2019”. Desta forma, o autor requer a rescisão do contrato de locação e condenação do réu a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Assinado eletronicamente por: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ - 25/11/2019 14:26:00 Num. 14652580 - Pág. 2 Citado – ID 46264258, o réu não apresentou contestação, conforme demonstra a certidão de ID 48594863. Assim, regularmente citada e advertida, quedou inerte a parte requerida, deixando transcorrer in albis o prazo para o oferecimento de resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia – ID 48608593. Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO”. Sobreveio sentença de mérito (ID 14652580). O referido decisum julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID 44694675) com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e para fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel: SMDB, Quadra 28, conjunto 08, casa D, Lago Sul – DF,contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Concedo à ré, bem como aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendida espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo. Em face da sucumbência, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do Autor no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” A parte apelante opôs aclaratórios (ID 14652582). Em suas razões, em suma, aduziu que: 1) a parte autora é ilegítima, visto que o contrato foi firmado em nome de pessoa física e não jurídica; 2) eventual procuração outorgada pelo de cujus não pode produzir efeito, porquanto a morte extingue os poderes de representação, nos termos do art. 682, II, do Código Civil; 3) há litispendência com a ação de despejo n. 0727514-48.2019.8.07.0001, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília. Sobreveio sentença (ID 14652597), que negou provimento aos aclaratórios, nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido com alegação de litispendência e de ilegitimidade ativa. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Primeiramente, ressalto que o requerido, devidamente citado, quedou-se inerte, motivo pelo qual lhe foi decretada a revelia. Logo, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel, ao intervir no feito,recebe o processo no estado em que se encontra que, no caso, foi após a prolação da sentença. O requerido, em embargos declaratórios, alegou litispendência e ilegitimidade ativa, o que não se encontra dentro do rol do art. 1022, do CPC. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento. 2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a sentença proferida. A parte ré apela (ID 14652600). Em suas razões recursais alega, em suma, que: 1) a autora (ora apelada) ajuizou demanda idêntica que atualmente tramita na 20a Vara Cível de Brasília (0727514-48.2019.8.07.0001); 2) o supracitado processo foi resolvido sem a resolução do mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da ora apelada; 3) o presente feito fora distribuído em momento posterior ao processo que tramita na 20a Vara Cível; 4) a autora pleiteia em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do Código de Processo Civil em vigor; 5) o instrumento contratual fora firmado em nome do Sr. Severino Cavalcante de Moraes e não da pessoa jurídica, motivo pelo qual pede a reforma da sentença e a resolução do feito sem a apreciação do mérito; 6) a morte do procurador extingue a representação, nos termos do art. 682, II, do Código Civil; 7) o caso preenche os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: “Diante de tudo que fora apresentado até o presente momento, pugna-se: a) Que seja dado efeito suspensivo ao presente recurso em face dos argumentos já proferidos, no teor do artigo 1012 § 4o do CPC; b) Que acolhido o pedido de reforma da sentença em face de preliminar de litispendência, por ser questão de ordem pública; c) Caso não seja acolhido o pedido anterior o presente processo seja extinto sem julgamento do mérito em face da ilegitimidade ativa do Recorrido, 485 VI do CPC, com a reforma da sentença proferida, por ser questão de ordem pública; d) Que caso não se acolha o pedido anterior, o presente processo seja extinto em face da falta válida denuncia do contrato, no teor do artigo 18 e 485, I do CPC, com a reforma da sentença proferida; e) Que caso não se acolha os pedidos anteriores, que o processo deve ser extinto em face da morte do locatório, não havendo mais nem mandado válido, no teor dos artigos 682, II do CCB e 485 I do CPC; f) Que haja a condenação do Recorrido em litigância de má-fé; g) Que haja a condenação do Recorrido em custa e honorários advocatícios.” Custas recolhidas (IDs 14652602 e 14652603). A parte autora apresenta contrarrazões (ID 14652619). Alega, em suma, que: 1) não há falar em litispendência com a ação n. 0727514-48.2019.8.07.0001, visto que essa tem por causa de pedir a denúncia vazia do contrato de locação, enquanto a presente ação tem por causa de pedir a denúncia cheia; 2) em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, é possível inferir do instrumento contratual que a pessoa jurídica (ora apelada) é a locadora do imóvel; 3) uma interpretação literal do texto sequer faz sentido; 4) o Sr. Severino Cavalcanti estava representando a pessoa jurídica e não o contrário; 5) quando da assinatura do contato, o Sr. Severino Cavalcanti era sócio administrador da empresa SM Severino; 6) o texto confuso do instrumento contratual não altera a real intenção das partes, sendo que a autora/apelada tem como objeto social a “exploração do ramo de administração e venda de imóveis”; 7) o negócio jurídico deve ser interpretação de acordo com a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, conforme preceitua o art. 113 do Código Civil; 8) a prática negocial indica que a imobiliária (autora) a responsável pela locação do bem imóvel e não o sócio administrador em nome próprio; 9) o Sr. Severino Cavalcanti estava presente no negócio, não tendo sentido ele se fazer representar; 10) o apelante não impugna o mérito da demanda (inadimplemento da obrigação), motivo pelo qual a ação de desejo deve ser julgada procedente. Ao final, pede a o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. d Cuida-se de apelação (ID 14652600), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FELIPE GOMES OLIVEIRA em face de SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA-ME, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo.”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. De outro modo, o art. 1.012, §1o, estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso concreto, por se tratar de ação de desejo, o art. 58, V, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) determina que o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Não obstante, o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Inicialmente, destaque-se que o art. 337, §2o do CPC aduz que: “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” No caso concreto, verifica-se que a presente causa tem por base a denúncia cheia do contrato (Lei 8.245/91, art. 9, III), enquanto a ação n. 0727514-48.2019.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília) tem por base a denúncia vazia do contrato de locação (Lei 8.245/91, arts 47 e 50, parágrafo único). Tal fato, em tese, afastaria a litispendência, vez que as ações teriam causa de pedir diversas. Assim, em que pese a absoluta estranheza do ajuizamento de ação de despejo fundada em denúncia de vazia quando o locatório queda-se inadimplente, não é possível afirmar, nesse momento processual, a existência de litispendência. No que concerne à arguição de ilegitimidade ativa da apelada, verifico que, de fato, o instrumento contratual (ID 14652563) fora firmado em nome do Sr. Severino Cavalcanti de Moraes e não em nome da pessoa jurídica SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA-ME (ora apelada). Assim, em que pese a argumentação da apelada de o negócio deve ser interpretado de acordo com a boa-fé e o uso e costumes do local (CC, art. 113), bem como que se deve dar mais atenção à real intenção das partes do que ao que fora positivado (princípio da intencionalidade – CC, art. 112), entendo que os referidos mecanismos de interpretação do negócio jurídico não possuem o condão de modificar a titularidade contratual, o que ensejaria uma modificação subjetiva do negócio jurídico, com a mudança da posição contratual (LOCADOR). Além disso, de acordo com o art. 10 da Lei 8.245: “Morrendo o locador, a locação transmite - se aos herdeiros.”. Assim, ao menos em tese, eventuais direitos relativos à locação foram transmitidos aos herdeiros do Sr. Severino Cavalcanti de Moraes no imediato no momento da abertura da sucessão (CC, art. 1.784 c/c Lei 8.245/91, art. 10), o que implica dizer que esses (ou o Espólio) assumiram a posição contratual antes pertencente ao Sr. Severino Cavalcanti de Moraes (locador). Além disso, a morte, em regra, extingue a representação (convencional ou legal), com exceção da chamada “procuração com cláusula em causa própria”, prevista no art. 685 do Código Civil, por configurar venda e se mostrar sui generis em relação ao sentido do instituto “representação convencional”. Dessa maneira, ao menos em tese, eventual instrumento procuratório outorgado pelo de cujus à apelada não tem eficácia, em razão da morte do outorgante. Entendo, portanto, que resta configurada a probabilidade do direito do apelante. No que pertine ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que esse existe vez que a sentença pode ser imediatamente executada, nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91, o que pode implicar em danos irreparáveis ou de difícil reparação. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a sentença não produza efeitos até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem. Recolha-se eventual mandado de despejo, caso tenha sido expedido. Após o transcurso do prazo recursal, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 18:51:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador